Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE. CADASTRO DE MOTORISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESATIVAÇÃO MOTIVADA POR FRAUDE. PRESENÇA DE INDÍCIOS MATERIAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de conhecimento que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reativação do contrato/cadastro de parceria do autor na Plataforma Uber Drive, sob pena de multa diária. A decisão agravada fundamentou-se na probabilidade do direito e no perigo de dano O agravante busca a reforma da decisão, alegando a legitimidade da desativação do cadastro e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença concomitante dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a reativação de cadastro de motorista em plataforma de transporte; (ii) determinar a natureza jurídica da relação entre motorista e plataforma de aplicativo, bem como a legitimidade da desativação de cadastro por descumprimento de termos de uso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma de transporte é de natureza civil, regida pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, não se aplicando as normas consumeristas ou trabalhistas. Prevalece, nessas relações, a autonomia privada e o princípio da intervenção mínima.
5. O descumprimento dos termos e condições de uso da plataforma, previamente aceitos pelo motorista, autoriza a rescisão unilateral do contrato e o descredenciamento do parceiro. A Lei no 13.640/2018 e a Lei no 12.587/2012 não impõem à plataforma a obrigação de manter parceria com os motoristas cadastrados.
6. Na espécie, a desativação do motorista agravado foi motivada pela identificação de atividades fraudulentas, consubstanciadas na manipulação do sistema de localização e navegação (GPS), conforme os indícios materiais apresentados. O motorista foi notificado dos motivos de sua desativação e contatou o suporte, o que demonstra transparência e observância da boa-fé contratual pela plataforma, refutando a alegação de desligamento sem justificativa objetiva.
7. A análise da alegada irregularidade ou abusividade na conduta da empresa e de eventual abuso no exercício do direito da plataforma demanda maior dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência, não se vislumbrando flagrante ilegalidade que justifique a medida antecipatória.
8. Embora não tenha sido demonstrado pela agravante o risco de dano grave ou de difícil reparação para fins de concessão de efeito suspensivo ao agravo, o mérito recursal impõe o provimento do agravo em virtude da fragilidade da probabilidade do direito do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A relação jurídica entre motoristas parceiros e plataformas de transporte é de natureza civil, regida pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, prevalecendo a autonomia privada e a liberdade contratual. 2. A desativação do cadastro de motorista por plataforma de transporte, quando motivada pelo descumprimento de Termos e Condições de Uso, como a manipulação do sistema de geolocalização (GPS), constitui exercício legítimo do direito da empresa. 3. A concessão de tutela de urgência para reativação de cadastro de motorista em plataforma exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo que indícios de fraude ou descumprimento contratual por parte do motorista fragilizam o requisito da probabilidade do direito, demandando dilação probatória em cognição exauriente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 421, caput e parágrafo único, 422, e 473; Lei no 13.640/2018; Lei no 12.587/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1849811, 0706285-78.2023.8.07.0005, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024; TJDFT, Acórdão 1875873, 0712609-65.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 05/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024; TJDFT, Acórdão 1798621, 0743015-06.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 06/12/2023, publicado no DJe: Invalid date; TJDFT, Acórdão 1726719, 0715850-81.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 05/07/2023, publicado no DJe: 31/08/2023; TJDFT, Acórdão 1437928, 0742425-49.2021.8.07.0016, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, j. 20/07/2022, publicado no DJe: 25/07/2022; TJDFT, Acórdão 1369350, 0722509-77.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 01/09/2021, publicado no DJe: 17/09/2021.